Tribunal: STF
Processo: HC 68058
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-19
Data de publicação: 1990-06-19

Ementa:
- HABEAS CORPUS - SENTENÇA DE PRONUNCIA QUE MANTEVE A PRISÃO
PREVENTIVA DO RÉU - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE QUANTO A MANUTENÇÃO
DA CUSTODIA PROVISORIA - NOVO TÍTULO DE LEGITIMAÇÃO DA PRISÃO
CAUTELAR - ORDEM DENEGADA.
A PRISÃO PROVISORIA, DECORRENTE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, CONSTITUI
EFEITO NATURAL E NECESSARIO QUE DERIVA DESSE ATO JUDICIAL.
EVENTUAIS VÍCIOS QUE POSSAM INFIRMAR A LEGALIDADE DA PRISÃO
PREVENTIVA TORNAM-SE INSUBSISTENTES ANTE A SUPERVENIENCIA DE NOVO
TÍTULO LEGITIMADOR DA PRISÃO PROVISORIA DO RÉU PRONUNCIADO.
COM A SUPERVENIENCIA DA SENTENÇA DE PRONUNCIA, TORNA-SE SUPERADA
A QUESTÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ESSENCIALMENTE PORQUE CONSTITUI
EFEITO JURÍDICO, QUE DELA ORDINARIAMENTE DECORRE, O SER MANTIDA A
PRISÃO - OU EXPEDIDA A ORDEM DE CAPTURA - DO RÉU PRONUNCIADO
(CPP, ART. 408, PAR-2). A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISORIA AO
ACUSADO TRADUZ, DENTRO DA PERSPECTIVA DESSA NOVA SITUAÇÃO, MERA
FACULDADE RECONHECIDA AO JUIZ, QUE PODERA DECRETAR OU REVOGAR
A PRISÃO CAUTELAR DO RÉU.
A PRISÃO EM VIRTUDE DA SENTENÇA DE PRONUNCIA VIGORA ATÉ FINAL
JULGAMENTO DA CAUSA, NÃO ESTANDO SUJEITA A PRAZO DETERMINADO,
CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA FIRMADA PELO STF. PRECEDENTES.